Tribunal: TJDFT
Processo: 0723859-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO. BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. METODOLOGIA. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. LAUDO PARTICULAR. UNILATERAL. SEM CONSENTIMENTO DA OUTRA PARTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Estabelece o art. 872 do Código de Processo Civil-CPC que: “a avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens.”.
2. A avaliação do imóvel realizada pelo oficial de justiça observou o comando legal; descreveu as características e estado de conservação do imóvel, inclusive com fotos que demonstram a situação do bem e as benfeitorias realizadas. Ademais, utilizou como metodologia a comparação de preços junto às imobiliárias, anúncios em jornais e sites especializados pela internet.
3. Por outro lado, o laudo particular, elaborado unilateralmente pelo agravante, não tem o condão de invalidar o laudo oficial, que possui fé pública e presunção de legitimidade.
4. A agravada não aceitou a estimativa apresentada pelo recorrente.
5. Recurso conhecido e não provido.